Tribunal: STF
Processo: STA 673
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Equiparação da pensão dos inativos aos rendimentos dos servidores públicos estaduais da ativa.



    1. A mera alegação de ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas não constitui argumento suficiente para justificar o deferimento da suspensão.



    2. Os argumentos trazidos no presente recurso demonstram apenas inconformismo com a decisão que contrariou os interesses do agravante.



    3. Agravo regimental não provido.